Tribunal: TCU
Processo: 033.311/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE,) em desfavor do Sr. Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, ex-prefeito Municipal de Presidente Vargas-MA (gestão 2009/2012), em face da omissão na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício de 2010 (PDDE/2010), e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/PDE-ESCOLA), no exercício de 2010 (PDDE-PDE/2010), repassados ao Município de Presidente Vargas-MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE,) em desfavor do Sr. Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, ex-prefeito Municipal de Presidente Vargas-MA (gestão 2009/2012), em face da omissão na prestação de contas dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício de 2010 (PDDE/2010), e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE/PDE-ESCOLA), no exercício de 2010 (PDDE-PDE/2010), repassados ao Município de Presidente Vargas-MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único; 23, inciso III; da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel o Sr. Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. PDDE/2010: Data de Depósito em conta Valor (R$) 10/11/2010 344,10 10/11/2010 688,20 10/11/2010 290,00 12/11/2010 654,60 19/11/2010 327,30 17/11/2010 145,00 13/12/2010 1.568,40 13/12/2010 1.482,30 13/12/2010 1.526,40 09/12/2010 1.574,70 09/12/2010 2.260,80 10/12/2010 3.317,40 14/12/2010 2.964,60 10/12/2010 4.521,60 10/12/2010 3.149,40 14/12/2010 3.292,20 14/12/2010 3.052,80 14/12/2010 3.136,80 12/11/2010 2.750,00 5/1/2010 2.136,90 12/11/2010 4.164,60 18/11/2010 1.392,40 Total 34.296,00 9.2.2. PDDE-PDE/2010 Data de Depósito em conta Valor (R$) 10/11/2010 26.000,00 10/11/2010 26.000,00 Total 52.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, cujo valor fixo em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.